Tribunal: TJDFT
Processo: 0700662-87.2020.8.07.0021
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. IMPOSSIBILIDADE DE REPARO. DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA. ART. 18, II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. DEVIDO. DANO MORAL. DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A parte ré se insurgiu contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condená-la a restituir a quantia de R$ 3.690,00 (três mil, seiscentos e noventa reais), referente ao produto Seladora à Vácuo de Câmara, NFe no 124324, adquirido pela parte autora, com defeito insanável, e condenação por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
2. Em seu recurso, alegou que o produto veio com defeito de fábrica e nesse sentido prestou todos os atendimentos para solução do problema, sem ônus para a parte autora. Requereu a improcedência dos pedidos, subsidiariamente, a redução da condenação a título de danos morais. Contrarrazões apresentadas.
3. Aplica-se ao caso em tela os comandos da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor -, artigos 2o e 3o, uma vez que as partes se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor.
4. Incontroverso nos autos que a parte autora adquiriu, em 11/02/2020, uma Seladora à Vácuo de Câmara, NFe no 124324, com defeito de fábrica insanável, tendo o produto sido remetido ao serviço autorizado, por três vezes, sem conseguirem sanar o problema.

5. Aplica-se ao caso dos autos os efeitos do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, tendo a parte autora optado pela devolução da quantia paga, previsto no inciso II, do mesmo artigo, exercendo seu direito de consumidor, o que não merece qualquer reparo na sentença.

6. A parte ré faz parte da cadeia de consumo, razão porque também é solidariamente responsável pelos prejuízos causados à parte autora consumidora. Contudo, nada impede que promova ação regressiva contra quem entender ser o verdadeiro responsável pelo dano material assumido (parágrafo único do art. 13 do CDC).
7. DANOS MORAIS. Desvio produtivo. A teoria do desvio produtivo autoriza a condenação do fornecedor que, de modo abusivo, impõe ao consumidor perda de tempo e energia no reconhecimento do seu direito. Situação que se aplica ao caso dos autos, porque a parte autora está há 10 (dez) meses tentando solução para o seu problema, necessitando promover ação judicial para fazer valer seu direito. A parte autora é comerciante e a aquisição da máquina seladora à vácuo tinha como objetivo a otimização da linha de produção de produtos próprios para venda, o que traz implícito a redução da margem de lucro. Nesse sentido, além da perda de tempo para resolver o problema, está demonstrado que houve empobrecimento ilícito, em razão do prejuízo vivido. O valor fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), não merece reparo, pois compatível com o poder econômico das partes e o prejuízo material, não gerando enriquecimento ilícito da parte autora ou empobrecimento ilegal da parte ré.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
9. Custas recolhidas. Condenada a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).
10. A súmula de julgamento servirá como Acórdão conforme as regras do 46 da Lei 9.099/1995.